Tribunal: STF
Processo: RMS 39194
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 60.439/2023)



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REGULARIDADE. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO. 



Relatório 



    1. Em 27.5.2023, neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria Olinda da Silva Lima contra ato do Superior Tribunal de Justiça prolatado no Mandado de Segurança n. 20.092, sob os seguintes fundamentos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA 
N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 127).



    Essa decisão foi publicada no DJe de 31.5.2023. 



    2. Em 13.6.2023, pela Petição/STF n. 60.439/2023, Maria Olinda da Silva Lima requereu, “com base no artigo 17 do Código de Processo Civil e no Tema 530 da Repercussão Geral, [a desistência] do mandado de segurança, em razão da perda superveniente do interesse de agir” (e-doc. 129).



    Os advogados subscritores da petição dispõem de poderes para desistirem (e-doc. 4).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a desistência de mandado de segurança, independente da anuência do impetrado, antes do término do julgamento. Nesse sentido, por exemplo:



    “DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO. (...) O julgamento do processo iniciou-se em 15 de maio de 2020, quando Vossa Excelência, acompanhado pelo ministro Luiz Fux, votou no sentido de deferir parcialmente a ordem, visando assegurar o retorno do impetrante às funções jurisdicionais. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista, retornando para julgamento na Sessão Virtual em curso. 2. No Pleno, prevaleceu o enfoque segundo o qual é lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança, independentemente da aquiescência da parte contrária, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após prolação de eventual sentença de mérito favorável – recurso extraordinário nº 669.367, redatora do acórdão ministra Rosa Weber, apreciado em 2 de maio de 2013. A petição foi protocolada em 20 de agosto de 2020 e o fim do julgamento no Plenário Virtual ocorre em 21 de agosto de 2020. 3. Homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais” (MS n. 36.269, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 27.8.2020 – grifos nossos).



    Nessa mesma linha, os seguinte precedentes: MS n. 26.890-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 23.10.2009; MS n. 24.584-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 20.6.2008; 
e MS n. 24.584-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 20.6.2008. 



    4. Pelo exposto, regular a representação processual, homologo a desistência da ação, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inc. VIII do art. 485 do Código de Processo Civil (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora